Tribunal: TJBA
Processo: 0300011-66.2013.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300011-66.2013.8.05.0007

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Tarcizio Carlos dos Reis Sampaio

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ENTORPECENTES. QUANTIDADE. MODICIDADE. MERCANCIA. DESTINAÇÃO. PROVA. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. DEPÓSITO. CONSUMO PRÓPRIO. COMPATIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. EXTINTA A PUNIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO ADULTERADA. TESE DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Toda controvérsia se estabelece em relação à destinação do entorpecente, tendo em vista que o recorrente alega ser o consumo próprio, ao passo que o decisum reconheceu o propósito de comercialização ilícita, justamente o que precisa ser elucidado pela prova abrigada na autuação virtual.

2 . Sob esse aspecto, a partir dos depoimentos colhidos e dos elementos materiais atinentes à imputação direcionada ao réu, constata-se que foi apreendido dentro da sua pochete, apesar da variedade, uma ínfima quantidade de entorpecentes, não tendo sido encontrado consigo ou em seus trajes qualquer outro objeto, como balança, embalagens plásticas ou valores que pudessem indicar a prática da atividade mercantil ilícita.

3. No caso em apreço, nenhuma das circunstâncias da apreensão indica a prática da traficância, tampouco assim o fazem as condições sócio-pessoais do réu, que se revela tecnicamente primário e de bons antecedentes, à época. Já no que concerne à natureza e a quantidade das drogas, estas não excluem a possibilidade da destinação apontada pelo agente, mas, ao revés, a ela se coadunam, tanto em razão da módica quantidade, quanto, em face de não ter sido apreendida existência de quantia significativa de valores ou outros apetrechos utilizados na mercancia.

4. Sob esse cenário, conjugando-se a natureza e a quantidade da droga, bem assim as condições de sua apreensão e especificidades de consumo, tem-se que, se

não em um juízo de plena certeza, há, ao menos, forte dúvida no sentido de que, de fato, naquela ocasião, tal como sustenta o recorrente, a destinação dos entorpecentes se identificasse com o próprio consumo.

5. I
n casu
, restando desclassificada a conduta do Recorrente do crime de tráfico para uso de entorpecentes, o prazo prescricional passa a ser disciplinado pelo art. 30 da Lei de Drogas.

6. De acordo com o supramencionado artigo, o prazo prescricional para o delito em comento é de
02 (dois) anos
, lapso temporal já transcorrido entre a data do recebimento tácito da denúncia (29/05/2013) e a publicação da sentença condenatória (21/05/2021).

7. Assim sendo, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxico, deve-se ser declarada, indubitavelmente, a extinção da punibilidade do Apelante.

8. Ademais, em que pese o esforço da defesa para ver vitoriosa a tese suscitada de absolvição por ausência de prova válida, robusta e concreta em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, tal empenho não encontra sustento nos autos. Em verdade, o êxito da pretensão acusatória exsurge indelével da harmonia e coerência dos depoimentos dos agentes públicos, acima destacados, sem indícios de que tenham prestado depoimentos falsos sobre os fatos, com intenção de prejudicar o recorrente.

9. Assim, conforme se depreende da análise dos supracitados depoimentos, na contramão do que propõe a tese defensiva, as provas produzidas nos autos apresentam-se em perfeita compatibilidade, revelando-se uníssonas em imputar ao Apelante a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração adulterada (art. 16, § 1º da Lei nº 10.826/03), sedimentando a tese acusatória.

10. No que concerne à dosimetria da pena referente ao crime previsto no art. 16, § 1º da Lei nº 10.826/03, o douto Juiz
a quo
, na primeira fase, a despeito de valorar negativamente apenas as consequências do crime, em decisão teratológica, fixou a pena-base não só além do mínimo, como além do máximo legal, no patamar de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, extrapolando os limites da pena em abstrato que tem como previsão 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão.

11. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente – art. 93, IX, Constituição Federal – de acordo com as circunstâncias judiciais estatuídas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, dentro dos limites legais.

12. Entrementes, o fundamento exposto na sentença para valorar negativamente as consequências do crime é inadequado, uma vez que o juízo
a quo
não trouxe nenhuma circunstância no caso concreto que justifique maior reprovação da conduta capaz de autorizar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

13. De tudo quanto asseverado da análise do conjunto das circunstâncias judiciais estatuídas no art. 59 do CPB, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja, em 03 (três) anos de reclusão.

14. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para desclassificar a tipificação atribuída à conduta praticada pelo réu
do art. 33 da Lei 11.343/06
para o disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/06,
reconhecendo, na sequência, a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, e, em relação ao crime previsto no artigo 16, § 1º da Lei n. 10.826/03, para redimensionar a pena corporal definitiva em
03 (três) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, além da pena de
10
(dez)

dias-multa,
à razão de 1/30 de salário mínimo vigente à
é
poca dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
0300011-66.2013.8.05.0007
, em que figuram, como Apelante,
Tarcizio Carlos dos Reis Sampaio
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR